Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. BAIXA NO CADASTRO DA RFB. DISTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 CPC. INCLUSÃO DE SÓCIOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA E TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível a utilização, por analogia, do artigo 110 do Código de Processo Civil para possibilitar a sucessão material e processual dos sócios de empresa executada, quando houver ocorrido sua extinção sem as observâncias legais.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.
3. In casu, em que pese seja possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, fazia-se necessário que a credora diligenciasse à Junta Comercial para verificar se a empresa devedora realizou regularmente a dissolução e liquidação de seus haveres, com a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios, o que não foi feito.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.